Tribunal: TJPA
Processo: 0808121-56.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0808121-56.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

MENOR INFRATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A AUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DEMANDA ORIGINÁRIA QUE VISA O CUSTEIO DE EXAME MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. RECURSO DE AGRAVO VISANDO A REFORMA DE DECISÃO CONCESSIVA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO SUSCITADA PARA DIRIMIR A COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA RECURSAL. QUESTÃO ATINENTE AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1.

Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a reforma da decisão de piso que deferiu tutela para determinar a realização de exame em favor da paciente
agravada.

2.

Recurso inicialmente distribuído a uma das Turmas de Direito Privado. Após constatado que a demanda originária foi intentada pelo Ministério Público Estadual em interesse de particular, foi redistribuído o feito a uma das Turmas de Direito Público.

3.

Procedida nova distribuição, a então relatora, entendeu competir o feito à Turma de Direito Privado, em razão da matéria tratada nos autos versar exclusivamente sob relação de consumo. Por essa razão, suscitou “
dúvida não manifestada sob a forma de conflito
”,
para que seja definida a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento interposto.

4.

5.

Obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado - Competência recursal das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do RITJE/PA.

6.

Incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito de competência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito
nº 0808121-56.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, que os autos de Agravo de Instrumento retornem à Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

13
de
abril

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se, nos termos do artigo 24, XIII, q, do Regimento Interno do TJ/PA, de incidente de
DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO/PREVENÇÃO, NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
, no Agravo de Instrumento nº
0809110-44.2019.8.14.0006
.

Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a reforma da decisão de piso que deferiu tutela para determinar a realização de exame em favor da paciente MARIA NAZARÉ TELES ALMEIDA.

A sra. Maria seria titular de contrato de plano de saúde firmado junto a UNIMED RIO BRANCO, e após ser diagnosticada com Adenocarcinoma de Pulmão, solicitou junto a prestadora de serviços a liberação do procedimento PET SCAN, requerido por seu médico, obtendo negativa de autorização.

Diante da negativa, procurou a UNIMED BELÉM na tentativa de que a mesma autorizasse a realização do exame pretendido, porém, novamente foi recusado o pedido, em razão de ausência de cobertura.

Considerando a decisão de piso que condenou a UNIMED BELÉM a proceder a realização do exame, a referida interpôs recurso de agravo afirmando não haver qualquer vínculo contratual com a recorrida.

Enfatiza que a parte adversa não é usuária da UNIMED BELEM, mas sim, possui contrato com a UNIMED RIO BRANCO e, via de consequência, não há qualquer ilegalidade na conduta de negativa de cobertura por parte da operadora recorrente.

O recurso foi inicialmente distribuído à Turmas de Direito Privado, especificamente à relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, que entendeu que a
demanda seria de competência das Turmas de Direito Público, posto que intentada na origem pelo Ministério Público Estadual, em interesse de Maria Nazaré Teles Almeida.

Procedida nova distribuição, restou a relatoria a cargo da Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, a qual, por sua vez, entendeu competir o feito à Turma de Direito Privado, em razão da matéria tratada nos autos versar exclusivamente sob relação de consumo.

Por essa razão, suscitou “
dúvida não manifestada sob a forma de conflito
”, no âmbito do Tribunal Pleno
(ID.
2354794
)
,
para que seja resolvido o incidente, e definida a competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento interposto.

Coube a mim a relatoria do incidente.

Em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público para exame e parecer, tendo o
parquet
manifestando-se quanto ao reconhecimento da atribuição da Seção de Direito Privado, e portanto, a vinculação do feito à relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Inicialmente, destaca-se que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê em seus art. 31 e 31-A as matérias de competência para processamento e julgamento por Turmas de Direito Público e Turmas de Direito Privado, respectivamente, assim como prevê, em seu art. 24, XIII, “q”, a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar as
dúvidas não manifestadas sob forma de conflito
,
sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
, senão vejamos:

“Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

O cerne da questão envolve a definição sobre a Turma que deteria competência para processar e julgar demanda proposta pelo Ministério Público Estadual, em favor de particular contra particular, envolvendo relação contratual de consumo, se Turmas de Direito Público ou Turmas de Direito Privado, no âmbito deste Tribunal.

Pois bem, necessário relevar que
a competência das
Turmas de Direito Público
desta Corte encontra-se firmada e delimitada no
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que assim dispõe:

Art. 31.
As duas
Turmas de Direito Público
são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).

I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

IV – as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

VI – a execução, no que couber, as suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I – licitações e contratos administrativos;

II – controle e cumprimento de atos administrativos;

III – ensino;

IV – concursos públicos, servidores públicos, em geral, e questões previdenciárias, inclusive;

V – contribuição sindical;

VI – desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;

VII – responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;

VIII – ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;

IX – preços públicos e multas de qualquer natureza;

X – ação popular;

XI – ação civil pública;

XII – improbidade administrativa;

XIII – direito público em geral.

Neste viés, pode-se afirmar que as Turmas de Direito Público possuem a competência para conhecer e julgar feitos cujas partes envolvidas tenham natureza jurídica de direito público, bem como o ato vergastado tenha origem em delegação de função ou serviço público.

In casu
, observa-se a inocorrência de partes com natureza jurídica de direito público e de serviço delegado. O fato de o Ministério Público ter proposto a ação originária não consiste em delegação de função ou serviço público, assim como também não evidencia interesse público.

O simples fato de o Ministério Público atuar no feito não tem o condão de descaracterizar seu caráter particular, posto que, admite-se em situações específicas a atuação do Ministério Público para defender interesses individuais.

Após detida análise dos autos, constata-se versar a lide típica relação de consumo, sujeita às disposições da Lei nº
8.078
, de 1990 (
Código de Defesa do Consumidor
), porquanto fundada em suposta falha na prestação de serviço por parte de empresa prestadora de assistência médica e hospitalar.

Em verdade, a interessada se enquadra no conceito de consumidor final (artigo 2º do CDC) e a parte adversa no de fornecedora de serviço (
CDC
, art.
3º
), de modo que
tem-se uma típica relação de consumo
, com
matéria de fundo eminentemente relativa a direito privado, posto que a relação estabelecida decorre de contrato de prestação de serviços médicos.

Reforçando o entendimento, cito o teor da
Súmula 608 do STJ,
in verbis:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

A Jurisprudência nesse ponto é uníssona:

“Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor. Aplicação da Súmula 608 do STJ.”

(
Acórdão 1162502
, 07357323620178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 15/04/2019)

“A priori, ressalta-se ser de natureza consumerista a relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica, incidindo, portanto, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado Sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

(
Acórdão 1164011
, 07067150320188070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no PJe: 12/04/2019)

Com efeito, em se tratando de
contratos de planos de saúde, típica relação de consumo
, e que não há delegação de função ou serviço público e tampouco interesse público envolvido, forçoso reconhecer a competência das Turmas de Direito Privado, em conformidade com o artigo 31-A, parágrafo primeiro, inc XIII, do Regimento Interno este E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, pela presente Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de C
onflito,
reconheço da competência das Turmas de Direito Privado (art. 31-A do RITJE/PA),
para processar e julgar o presente o recurso de Agravo de Instrumento,
devendo os autos retornarem ao relator originário, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA),

13
de
abril

de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/04/2022